Tribunal: STF
Processo: RE 548582
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É dever da recorrente impugnar todos os fundamentos capazes, isoladamente, de manter a decisão agravada. A inobservância do dever acarreta a rejeição do recurso (art. 317, § 1º do RISTF).



    2. No caso em exame, a agravante não impugnou o fundamento específico adotado no acórdão recorrido, de que os valores escolhidos para compor a pauta fiscal careciam de motivação (ausência de processo administrativo regular). O agravante insiste na tese de constitucionalidade do sistema de substituição tributária e tributação por presunção de futura ocorrência do fato jurídico tributário, mas o acórdão recorrido não versa sobre esse aspecto da discussão.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.